Tribunal: TJSP
Processo: 1044163-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da aposentação – Cálculo dos proventos efetuados conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da ordem parcialmente anulada, mantido no mais o reconhecimento do direito à aposentação sem rebaixamento de classe – Recurso e reexame necessário parcialmente providos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044163-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria com proventos integrais calculados de acordo com a última classe da carreira – Constatação de caráter ultra petita da sentença – Anulação parcial do julgado que se impõe - Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da

Ementa:

Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria com proventos integrais calculados de acordo com a última classe da carreira – Constatação de caráter ultra petita da sentença – Anulação parcial do julgado que se impõe - Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o art. 40, §1o, III da CRFB, na redação vigente ao tempo da aposentação – Cálculo dos proventos efetuados conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da ordem parcialmente anulada, mantido no mais o reconhecimento do direito à aposentação sem rebaixamento de classe – Recurso e reexame necessário parcialmente providos